Tribunal: TJDFT
Processo: 0747227-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DIMINUTA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de usucapião, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando a apresentação de documentos adicionais para análise do benefício, sob pena de recolhimento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica e justificar o deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, condiciona a assistência jurídica gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, de modo que a declaração de pobreza não possui presunção absoluta.
4. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC autorizam o indeferimento da gratuidade quando houver elementos que infirmem a alegação de necessidade econômica, cabendo ao magistrado exigir documentação complementar para melhor instrução.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal adota critério objetivo de aferição da hipossuficiência, à luz da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que considera como parâmetro renda de até cinco salários mínimos.
6. Os extratos bancários juntados revelam valores superiores ao limite usualmente considerado para a concessão da gratuidade, sem comprovação documental da alegada origem indenizatória decorrente de atrasados do INSS.
7. A ausência de prova mínima acerca da origem dos depósitos impede o reconhecimento da hipossuficiência, não sendo possível acolher a pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça exige lastro probatório mínimo que confirme a alegada insuficiência de recursos, sendo legítima a exigência de documentos complementares quando os elementos constantes dos autos geram dúvida razoável sobre a hipossuficiência.